Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-20.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11809 - Transporte Aquaviário
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800064-20.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: JARUMA RODOFLUVIAL LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. OBRIGAÇÕES PRESTACIONAIS QUE SEGUEM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE SE REVELA SUFICIENTE AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A ENFRENTAR TODOS OS PONTOS AVIADOS PELAS PARTES E, SIM, APENAS OS NECESSÁRIOS A FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto contra o acórdão constante do id. 4897762, assim ementado:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR INCIDENTAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FLUVIAL E RODOVIÁRIO DE FORMA INEFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS VISANDO À REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO DISPONIBILIZADOS AOS USUÁRIOS PELA RECORRENTE. BLOQUEIO BANCÁRIO ANTECIPADO. DESCABIMENTO ANTE O ARBITRAMENTO DE ASTREINTES DIÁRIAS PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REALIZAÇÃO QUE PODE SER FLEXIBILIZADA PELO JUIZ DA CAUSA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PONTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EXAME DESSE ITEM PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO BANCÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

A embargante alega, em síntese, que a decisão monocrática padece de omissão, vez que não foi analisada a satisfatividade e irreversibilidade do pedido de tutela de urgência, conforme expõe.

Menciona que a irreversibilidade da medida é vedada no art. 300, § 3º, do CPC.

Sustenta a impossibilidade de cumprimento da ordem de “dar pleno funcionamento ao serviço de ar-condicionado das lanchas”, pois não possui lanchas com vedação lateral e que faltariam condições físicas das embarcações para implantação de tal sistema e que não haveria previsão dessa imposição na ordem de serviço concedida pela agência reguladora.

Entende a necessidade de enfrentamento desses pontos, conforme art. 489, II, § 1º, IV e art. 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC.

Pugna
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado os vícios apontados.

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo improvimento dos embargos de declaração.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, a embargante alega a existência de omissão no julgado, pois não teria atentado para as teses “satisfatividade e irreversibilidade do pedido de tutela de urgência” e a “impossibilidade de dar pleno funcionamento ao serviço de ar-condicionado das lanchas”, o que não se mostra pertinente, principalmente quando se leva em conta que a decisão guerreada visou garantir aos usuários do serviço prestado pela agravante transporte digno e de qualidade, conforme determinação constitucional prevista no art. 6º da CF, circunstância que por certo tem o condão de se sobrepor às teses acima aduzidas.

Além do mais, existem provas nos autos, tais como CD-ROM e ofícios endereçados à empresa embargante, que bem demonstram o descumprimento do mandamento constitucional antes mencionado, reclamando pronta intervenção do Judiciário para solucionar os problemas apresentados no serviço público prestado pela empresa recorrente, na linha, aliás, preconizada pelos arts. 22 do CDC e 6º, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.987/95.

Por último, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021